Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL BACELAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer cumulada com reparação de danos), ajuizada em face do agravado, indeferiu a antecipação da tutela na qual postulou a condenação do condomínio agravado na obrigação de fazer consistente na realização das obras no telhado do edifício, indicadas pelos laudos técnicos, na área correspondente à laje da unidade n.o 307, bem como aos reparos necessários no interior da referido apartamento decorrentes das infiltrações, sob pena de incidência de multa diária. Sustenta o agravante, em síntese, que, apesar das inúmeras tentativas de solucionar o problema, diante da omissão do agravado, os problemas estruturais no telhado do edifício se agravaram. Aduz ser obrigado a lidar com goteiras e alagamentos nos períodos de chuva, deterioração de móveis, mofo e mau cheiro, além do perigo iminente de desabamento da laje de seu apartamento, bem como de incêndio provocado por curto circuito na rede elétrica. Ressalta que, a despeito dos problemas estruturais existirem há anos, pela má conservação do telhado, apenas recentemente, em 14/05/2020, teve ciência do perigo iminente de dano, após laudo técnico do engenheiro civil, oportunidade em que confirmou a possibilidade concreta de desabamento do telhado e do risco de incêndio. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se apresentam atendidos no caso em exame. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os mencionados requisitos. O agravante reside no apartamento de no 307, do condomínio SQN 405 bloco D, desde o ano de 2018, quando foram observadas diversas ocorrências de infiltrações em seu apartamento, provenientes da laje que faz divisão com o telhado da cobertura do prédio, o que lhe trouxe vários prejuízos financeiros com a destruição de móveis e deterioração do apartamento . Narra que há omissão do condomínio agravado na solução definitiva do problema, uma vez que as providências tomadas até então, como a substituição de telhas que revestem a cobertura, não foram eficientes. O agravado, em 27.03.20, informou que, após ter sido notificado pela Defesa Civil, iniciou as obras de reparo na cobertura da prumada do recorrente. O laudo técnico elaborado por engenheiro civil, em 14.05.20, no telhado e no apartamento do recorrente, atestou alta probabilidade de queima de luminárias, amarelamento da pintura, dano nos móveis, mofo, bolo e perigo de choque elétrico. Confira-se a conclusão: “Deverá ser providenciado em caráter imediato o total isolamento da área para segurança dos usuários, o acesso deverá ser somente para intervenções que venham a restaurar toda estrutura do telhado. Recomenda-se total reforma desses conjuntos estruturais (Telhas, Madeiramento, fixação, rufos, calhas e impermeabilizações). Para reforma pontual do telhado o condominio deverá apresentar em forma de laudos e ensaios a fim de comprovar a segurança, habitabilidade e sustentabilidade, tendo para cada um desses tópicos solicitações particulares e expressos pelos seguintes fatores (Norma ABNT NBR 15.575, 2013): 5.1. Segurança: Segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação. 5.2. Habitabilidade: Estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, Saúde quanto as telhas de amianto, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, Conforto tátil e antropodinâmico 5.3. Sustentabilidade: Durabilidade, Manutenções que ja foram excutadas através de laudo e art dos responsáveis e o impacto ambiental. O estado atual da cobertura quanto a metodologia empregada, encontra-se crítico. Recomenda-se também que seja feitas intervenções antes dos próximos ciclos chuvosos da região a fim de minimizar os impactatos que poderão ser causados. Esse laudo deverá ser entregue a administração do condomínio. Deverá ser entregue juntamente também a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido pelo CREA-DF.” De fato há laudo técnico indicando alta probabilidade de dano e até choques elétricos, todavia, não está demonstrada de plano a omissão do agravado. A questão é complexa e não depende exclusivamente da prova do perigo de dano, mas até mesmo da capacidade financeira e da viabilidade de realização das obras. A constatação do perigo iminente não se confunde com a logística da execução das obras e da existência de recursos financeiros para tal. Há ainda um fator agravante, qual seja, a necessidade de confinamento dos moradores por ordem da autoridade Administrativa para fins de prevenção da disseminação do Covid-19. Deverá ser feito um juízo de ponderação entre a urgência da reforma, os riscos aos moradores das unidades afetadas pelos vazamentos, a capacidade financeira do recorrido e a tomada de medidas para a prevenção da disseminação do covid-19. A realização das obras depende inclusive da disponibilidade financeira dos proprietários, não podendo ser resolvida com a simples cominação de obrigação de fazer sem que examinadas diversas variáveis. Assim, a questão demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte, comprovar a mora do condomínio, bem como a viabilidade da execução das obras de reparo. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.